Tribunal: TJDFT
Processo: 0706287-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS – CENTRAL DO SAMU-192 – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – REITERADAS PRORROGAÇÕES – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SEM VÍNCULO CONTRATUAL – PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES – SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE – PREGÃO ELETRÔNICO EM CURSO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS – CONCLUSÃO DOS TRABALHOS – PRAZO – 120 DIAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. As licitações poderão ser dispensadas, vedada a prorrogação dos contratos emergenciais advindos do procedimento abreviado, nas hipóteses de emergência ou de calamidade pública das quais decorra situação de urgência que ocasione prejuízo ou comprometa a segurança de “pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade” (Lei 8.666/93, 24, IV).

2. A omissão da Administração ao deixar de adotar providências destinadas a suprir necessidades rotineiras do Estado descaracteriza o elemento da imprevisibilidade, enquanto pressuposto para justificar a contratação emergencial, eis que essa modalidade de licitação destina-se a permitir que o Poder Público, no prazo de 180 dias, programe-se e realize o regular certame licitatório para a aquisição de bens ou serviços.

3. Ainda que se considere o estado de pandemia de Covid-19, iniciado em 2020, bem como as demais teses em sentido contrário, não há que se falar em exiguidade do prazo de 120 dias para conclusão de pregão eletrônico cujo procedimento encontra-se em trâmite há mais de três anos, tempo hábil para adequação dos serviços destinados à operacionalização da “Central Samu – 192” às normas contidas na Lei 8.666/93.

4. Recurso e remessa necessária desprovidos.